Tribunal: TJDFT
Processo: 0724692-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0724692-55.2020.8.07.0000 Agravante: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A Agravado: MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIAS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida nos embargos à execução 0714246-87.2020.8.07.0001 opostos pelo MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIAS. A decisão agravada deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando o rito da execução e a natureza da embargante, nos termos do artigo 919, §1o do CPC (ID 66036046 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que não estão presentes nenhum dos requisitos ensejadores à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução previstos no artigo 919, §1o do CPC. Argumenta que o agravado não requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, não demonstrou nem indicou a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, nem garantiu a execução por penhora, depósito ou caução. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência para que seja determinado, de imediato, o regular prosseguimento do feito executivo (ID 17897053). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 17897055), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do agravante suficiente para a concessão da tutela de urgência. O feito de origem refere-se aos embargos à execução por quantia certa (0714246-87.2020.8.07.0001 0729946-74.2018.8.07.0001), na qual o agravante visa a cobrança judicial dos créditos locatícios inadimplidos pelo Município agravado (ID 65346425). A decisão agravada concedeu efeito suspensivo aos embargos com fundamento no artigo 919, §1o do CPC. “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Assim, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante, b) relevância da fundamentação, c) risco de dano grave ou incerta reparação e e) garantia do juízo. No caso dos autos, verifica-se que o executado sequer formulou pedido de suspensão do feito executivo. Assim, estão ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. EXECUÇÃO NÃO SUSPENSA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA IDÊNTICA A DOS EMBARGOS. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos não houve pedido de concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não havendo impedimento para que a Execução prossiga e sejam deferidos procedimentos expropriatórios. 2. Impugnação apresentada nos autos da Execução de Título extrajudicial arguindo matéria idêntica à dos Embargos à Execução não deve ser analisada, pois além de ser a via inadequada, prejudicaria a análise da ação. Precedentes. 3. Correta a decisão que nada proveu quanto aos pedidos da agravante em razão da pendência de julgamento da matéria em sede de Embargos à Execução já opostos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07274590320198070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 24/6/2020). Forte nesses fundamentos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para afastar o efeito suspensivo concedido aos embargos do devedor, para que haja o prosseguimento da execução. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator